Tribunal: STF
Processo: ARE 1534119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO DECRETO N. 6.957/2009. TEMA 554 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADICIONAL FAP/RAT. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RESERVA ABSOLUTA E RESERVA RELATIVA DE LEI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. - Os elementos essenciais para apuração do FAP aplicado sobre o RAT estão corretamente estabelecidos em legislação ordinária (respeitando a reserva absoluta de lei), sendo apenas explicitados por atos normativos infralegais dentro dos parâmetros constitucionais e legais (conforme a reserva relativa de lei). Ao indicar o enquadramento de pessoas jurídicas no RAT (risco leve, médio ou grave), atos infralegais apenas detalham os comandos estruturais do art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e do art. 10 da Lei 10.666/2003, sem violar ou usurpar a discricionariedade do legislador ordinário. Não há transferência, para os regulamentos, da capacidade discricionária para a definição do núcleo da obrigação fiscal, pois o ‘grau de risco’ corresponde a conceito jurídico indeterminado que será explicitado por dados estatísticos e dados empíricos ou de experiências, em face do qual o titular da função regulamentar possui entendimento estritamente vinculado ao sentido legal. - Pelos mesmos motivos, os métodos de cálculo do FAP são definidos dentro dos parâmetros do sistema hierárquico de fontes normativas, pelo qual cumpre a atos infralegais a explicitação necessária à instituição de obrigações em virtude de lei (art. 5º, II, da Constituição). Dando execução aos comandos do art. 10 da Lei 10.666/2003, o art. 202-A do Decreto 3.048/1999 (com suas várias alterações) reproduz os comandos da lei ordinária, indicando fórmulas para redução ou aumento das alíquotas em razão do FAP. E delimitado pelos contornos do art. 10 da Lei 10.666/2003, a detida redação normativa ainda atribuiu ao Conselho Nacional de Previdência Social a competência para estabelecer (mediante resoluções) critérios para calcular os índices de frequência, o índice de gravidade e o índice de custo. - O RAT varia abstratamente de acordo com o grau de risco do segmento econômico (subclasse do CNAE), mas pelo FAP há especificações de cada realidade concreta segundo o desempenho de cada contribuinte. O sistema de tributação evoluiu em relação ao antigo SAT, mas o ordenamento corretamente ainda leva em consideração as Subclasses do CNAE, considerando o conjunto da sociedade e o lógica de seguro social desenhado com base na equidade, na isonomia e na solidariedade no custeio dos benefícios. - Por sua vez, não há elementos para afirmar que é arbitrária e injustificada medida de reclassificação de grau de risco promovida por atos normativos infralegais, até porque a presunção (relativa) afirmada pelo sistema jurídico brasileiro aponta no sentido da validade e da veracidade dos atos do Poder Público, do que também é possível extrair a equidade nas medidas aplicadas pelo ato normativo atacado, que tem fundamento para alteração na classificação do risco, conforme o art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991. - É respeitada a segurança jurídica, irretroatividade, a anterioridade, a transparência e a publicidade dos atos da administração pública, bem como o direito de defesa dos contribuintes concernentes aos cálculos do FAP, pois o Ministério da Previdência Social publica anualmente os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da CNAE, e divulga pela internet o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitam a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. - O E. STF reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 554, e, em novembro de 2021, firmou entendimento pela validade dos atos normativos que cuidam no FAP/RAT (ADI 4397 e RE 677725). Há firme orientação deste E. TRF pela constitucionalidade e pela legalidade da exigência FAP/RAT. - Apelação desprovida” (fls 7-8, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150 e o art. 201 da Constituição da República.



    Sustentam que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, teria afrontado “a disposição constitucional mencionada [inc. IX do art. 93], visto que os vícios suscitados pelas Recorrentes permaneceram sem a adequada fundamentação para tanto, o que consubstancia falha na prestação jurisdicional” (fl. 10, e-doc. 20).



    Asseveram que “a manutenção da exigência do RAT com a alíquota majorada viola claramente o princípio da legalidade, razão pela qual este RE deve ser provido. Ministros, o decreto que majorou a alíquota do RAT jamais poderá prevalecer sobre as disposições legais que delimitam a competência do Poder Executivo. Isso representaria inegável afronta direta ao princípio da reserva legal estabelecido pelo art. 150, inciso I da CF/88” (fls. 11-12, e-doc. 20).



    Assinalam que “a inconstitucionalidade acima referida é incontroversa. Isso porque o reenquadramento da atividade econômica das Recorrentes ignorou explicitamente os valores e as intenções do legislador que instituiu a Lei nº 8.212/1991” (fl. 12, e-doc. 20). 



    Realçam “a inconstitucionalidade da exigência da alíquota do RAT majorada, por violação ao artigo 37 da CF, diante da omissão por parte da Administração Pública Federal na divulgação dos dados estatísticos ‘apurados em inspeção’ que dessem fundamento ao aumento questionado” (fl. 13, e-doc. 20).



    Salientam que “o Ente Público em nenhum momento apresentou o suposto estudo realizado, tão pouco apresenta os dados que sustentam os percentuais publicados, contrariando assim os preceitos consolidados no artigo 201, §§ 3º e 10, da Constituição Federal. Nesta seara, a ausência de justificativa e de motivação ao reenquadramento das Recorrentes em seu grau de risco e inobservância das delimitações constitucionais consolidadas nos §§ 3º e 10, ambos do artigo 201 da Constituição Federal, se reforça a necessidade de provimento ao presente recurso, reformando o acórdão a quo para determinar que a aplicação da alíquota SAT/RAT das Recorrentes seja enquadrada ao grau de risco leve, qual seja, 1% (um porcento)” (sic, fl. 16, e-doc. 20).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, para “a) reconhecer a violação ao artigo 93, IX, da CF e, assim, anular o acórdão recorrido, determinando-se a devolução dos autos ao E. Tribunal de origem para que, afastando o erro material e a omissão em que se firmou, profira novo julgamento ao recurso de apelação, firmando-se sobre a verdade dos autos; 



    b) reformar o acórdão recorrido, diante da violação à Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 150, I; 37 e 201), reconhecendo-se o direito das Recorrentes de se sujeitarem ao recolhimento da contribuição previdenciária do RAT à alíquota de 1% (um por cento), tendo em vista a inconstitucionalidade da majoração praticada (que visa a cobrança com alíquota de 3%), bem como reconheça o direito à compensação dos valores debitados a maior nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação” (fls. 16-17, e-doc. 20).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “o entendimento adotado não está consonância com o da Corte Suprema, pois não se discute nos presentes autos eventual inconstitucionalidade do SAT ou a validade da majoração do RAT, mas sim a inobservância do Ministério do Trabalho e da Previdência Social quanto aos requisitos expressos previstos na Lei nº 8.212/1991, ou seja, os julgados colacionados não se aplicam ao caso” (fl. 6, e-doc. 28).



    Ressaltam que, “como não houve fundamentação em relação a alegada ausência de observância dos critérios estabelecidos em Lei para revisão e alteração das alíquotas do RAT, o v. acórdão é viciado, de modo que o Órgão Julgador não exerceu seu dever jurisdicional de proferir decisão de mérito capaz de dirimir o conflito levado a Juízo, em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 28).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário com agravo, “para que se admita o Recurso Extraordinário, ante a ausência dos óbices e vez que preenchidos exaustivamente os permissivos constitucionais de sua interposição e, em seguida, lhe seja dado integral provimento para reformar o v. acórdão recorrido, diante da violação aos arts. 150, I; 37 e 201 da CF/88, reconhecendo-se o direito das Agravantes se sujeitarem ao recolhimento da contribuição previdenciária do RAT à alíquota de 1% (um por cento), tendo em vista a inconstitucionalidade da majoração praticada (que visa a cobrança com alíquota de 3%)” (fl. 13, e-doc. 28).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes. 



    6. Há de se afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelas agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Em linhas gerais, o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é determinado pela atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica contribuinte em relação a riscos de acidente laboral (leve, médio ou grave), mas o empenho pessoal do contribuinte é determinante para apuração do FAP (Fator Acidentário de Prevenção, multiplicador aplicado sobre o RAT) que permite a redução até a metade ou o aumento até o dobro da alíquota do adicional da contribuição. 



    O art. 194, V, e o art. 195 (sobretudo em seu § 9º), ambos da Constituição Federal, dão suporte ao adicional dessa contribuição previdenciária. A finalidade e os contornos essenciais dos elementos pessoais, materiais, quantitativos, temporais e territoriais dessa obrigação tributária têm abrigo no art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e no art. 10 da Lei 10.666/2003 (resultante da conversão da MP 83, DOU de 13/12/2002), segundo os quais a alíquota de contribuição de 1%, 2% e 3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos RATs, poderá ser reduzida (em até 50%) ou aumentada (em até 100%) em razão do FAP (conforme dispuser o regulamento), assim entendido o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. 



    Portanto, o próprio art. 10 da Lei 10.666/2003 descreve o FAP em seus contornos essenciais pertinentes ao desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em segundo resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, transferindo a atos normativos infralegais apenas a definição da metodologia para apuração, para então a incidência se completar em conformidade com o art. 22, II, da Lei 8.212/1991. 



    Os elementos essenciais para apuração do FAP aplicado sobre o RAT estão corretamente estabelecidos em legislação ordinária (respeitando a reserva absoluta de lei), sendo apenas explicitados por atos normativos infralegais dentro dos parâmetros constitucionais e legais (conforme a reserva relativa de lei). Ao indicar o enquadramento de pessoas jurídicas no RAT (risco leve, médio ou grave), atos infralegais apenas detalham os comandos estruturais do art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e do art. 10 da Lei 10.666/2003, sem violar ou usurpar a discricionariedade do legislador ordinário. Não há transferência, para os regulamentos, da capacidade discricionária para a definição do núcleo da obrigação fiscal, pois o ‘grau de risco’ corresponde a conceito jurídico indeterminado que será explicitado por dados estatísticos e dados empíricos ou de experiências, em face do qual o titular da função regulamentar possui entendimento estritamente vinculado ao sentido legal. Como exemplo, trata-se da mesma situação vivida em matéria criminal, quando a antiga Lei 6.368/1976 (Lei de Tóxicos) confiava ao regulamento a definição do sentido de droga para efeito da tipificação penal, sem qualquer mácula à reserva absoluta de lei. Houvesse qualquer discricionariedade na competência confiada ao titular da função regulamentar, sem dúvida estaria configurada ofensa ao princípio da estrita legalidade ou reserva de lei, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Em tema similar ao presente, no RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, unânime, julgado em 24/03/2003, o E.STF já se posicionou pela validade do SAT, esclarecendo que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco (leve, médio ou grave) não ofende a estrita legalidade tributária (ou reserva absoluta de lei). No mesmo sentido, também no E. STF (...).



    No E. STJ, apreciando a questão no REsp 376.208-PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, v.u., julgado em 17/12/2002, acolheu a validade do regulamento pertinente ao grau de risco, extraindo-se do voto do relator que a estrita legalidade foi satisfeita pela lei que fixou os percentuais de cálculo da exação, além do que ‘seria praticamente impossível dar ao legislador o diapasão dos graus de risco, o que ficou a critério do Executivo’. 



    Pelos mesmos motivos, os métodos de cálculo do FAP são definidos dentro dos parâmetros do sistema hierárquico de fontes normativas, pelo qual cumpre a atos infralegais a explicitação necessária à instituição de obrigações em virtude de lei (art. 5º, II, da Constituição). Dando execução aos comandos do art. 10 da Lei 10.666/2003, o art. 202-A do Decreto 3.048/1999 (com suas várias alterações) reproduz os comandos da lei ordinária, indicando fórmulas para redução ou aumento das alíquotas em razão do FAP. 



    E delimitado pelos contornos do art. 10 da Lei 10.666/2003, a detida redação normativa ainda atribuiu ao Conselho Nacional de Previdência Social a competência para estabelecer (mediante resoluções) critérios para calcular os índices de frequência (observando registros de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados), o índice de gravidade (todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, com seus respectivos pesos no cálculo) e o índice de custo (valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados com base em diversos critérios, dentre eles tempo de afastamento do trabalhador por auxílio-doença, projeção da expectativa de sobrevida do segurado no caso de morte ou invalidez etc.). 



    Com base nesses contornos legais e regulamentares foram editados atos como as Resoluções MPS/CNPS 1.308 e 1.309, ambas de 2009 (e mais adiante, a Resolução MPS/CNPS 1.316/2010 e a Resolução CNP 1.329/2017), ao passo em que os percentis dos elementos gravidade, frequência e custo das Subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE foram divulgados pela Portaria Interministerial 254/2009. Esses atos normativos vêm sendo sistematicamente aperfeiçoados, na medida em que a realidade apresenta razões suficientes.



    É importante observar que o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) foi criado pela Lei 8.213/1991 como órgão superior de deliberação colegiada, e tem como principal objetivo estabelecer o caráter democrático e descentralizado da Administração, em cumprimento ao disposto no art. 194 da Constituição, para o que atua mediante gestão quadripartite, com a participação do Governo, dos trabalhadores em atividade, dos empregadores e dos aposentados. Atuando de modo democrático e participativo, o CNPS vem aperfeiçoando sua ação no acompanhamento e na avaliação dos planos e programas que são realizados pela Administração, na busca de melhor desempenho dos serviços prestados. 



    Desse modo, não vejo violação aos mandamentos constitucionais e do CTN pertinentes à estrita legalidade ou reserva absoluta de lei, porque os atos normativos infralegais referidos cuidam do FAP segundo fundamentos técnicos admitidos pela legislação ordinária (notadamente pelo art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e pelo art. 10 da Lei 10.666/2003). 



    Não há nada de punitivo no FAP, pois a incidência do adicional da contribuição previdenciária se ajusta ao perfil de cada contribuinte (refletindo os aspectos da incidência segundo suas responsabilidades pessoais, sua capacidade econômica, e, sobretudo, segundo uma visão mais nítida da igualdade) na medida em que o RAT varia abstratamente de acordo com o grau de risco do segmento econômico (subclasse da CNAE), mas pelo FAP há especificações de cada realidade concreta segundo o desempenho de cada contribuinte. 



    Estimulando comportamentos que diminuam acidentes laborais em determinado período, os multiplicadores do FAP variam em intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT, de tal modo que os contribuintes que se empenham em medidas de prevenção de acidentes terão suas alíquotas do RAT diminuídas em até 50% e, ao contrário, os contribuintes que tenham elevado grau de FAP terão suas alíquotas majoradas em até 100%. Aplicando-se o FAP sobre o RAT, chega-se à alíquota efetivamente aplicável sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para afinal apurar o adicional de contribuição previdenciária devida pelo contribuinte segundo suas especificidades. Os critérios estabelecidos pela legislação são coerentes com a equidade no custeio e especialmente com a igualdade. 



    Os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da CNAE não são os únicos componentes para cálculo do FAP, de tal modo que o empenho dos contribuintes também é considerado, alicerçando o sentido nítido da isonomia nessa tributação. O sistema de tributação evoluiu em relação ao antigo SAT (pelo qual os esforços individuais dos contribuintes eram praticamente desprezados em favor da unificação tributária), mas o ordenamento corretamente ainda leva em consideração as Subclasses da CNAE, considerando o conjunto da sociedade e o lógica de seguro social desenhado com base na equidade, na isonomia e na solidariedade no custeio dos benefícios. 



    Por sua vez, não há elementos para afirmar que é arbitrária e injustificada medida de reclassificação de grau de risco promovida por atos normativos infralegais, até porque a presunção (relativa) afirmada pelo sistema jurídico brasileiro aponta no sentido da validade e da veracidade dos atos do Poder Público, do que também é possível extrair a equidade nas medidas aplicadas pelo ato normativo atacado, que tem fundamento para alteração na classificação do risco, conforme o art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991.



    Também acredito respeitada a segurança jurídica, irretroatividade, a transparência e a publicidade dos atos da administração pública, bem como o direito de defesa dos contribuintes concernentes aos cálculos do FAP, pois o Ministério da Previdência Social publica anualmente, sempre no mesmo mês, os róis dos percentuais de frequência, gravidade e custo por Subclasse da CNAE, e divulga pela internet o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitam a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAESubclasse. Os cálculos do FAP são feitos anualmente mediante utilização dos dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial são substituídos pelos novos dados anuais incorporados, adequando os cálculos às mobilidades de mercado e dos contribuintes (obviamente respeitando a anterioridade tributária nonagesimal do art. 195, § 6º, da Constituição). 



    Na execução dos cálculos é possível que surjam controvérsias, necessidades de correções ou de esclarecimentos, motivo pelo qual o art. 303 e o art. 305 e seguintes, do Decreto 3.048/1999 (com as alterações do Decreto 10.410/2020) previu que os FAPs inicialmente apurados puderam ser contestados perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, apontando possíveis divergências dos elementos previdenciários que compuseram o cálculo do Fator (o que antes era possibilitado pelo art. 202-B do mesmo Decreto 3.048/1999 e por Portarias Interministeriais MPS/MF 329/2009, 424/2012 e 584/2012, e demais aplicáveis). Mediante contestação administrativa do FAP por parte dos contribuintes, é possível atacar a divergência de dados que integraram o cálculo do FAP, em respeito à ampla defesa e ao contraditório garantidos pelo art. 5º, LVI, da Constituição. 



    Na jurisprudência, é verdade que o E.STF reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 554 ‘Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social’, RE 677725/RS, Rel. Min. Luiz Fux. Em novembro de 2021 o E.STF firmou entendimento pela validade dos atos normativos que cuidam no FAP/RAT (ADI 4397 e RE 677725). 



    Neste E.TRF da 3ª Região, firme orientação jurisprudencial pelo cabimento da imposição do RAT e do FAP, como se pode notar no AMS 00050586020124036105, AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 341335, Rel. Des. Federal José Lunardelli, Primeira Turma, v.u., e-DJF3 Judicial 1 de 20/08/2013, na AMS 00142751620104036100, AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 328806, Relª. Desª. Federal Cecilia Mello, Segunda Turma, v.u, e-DJF3 Judicial 1 de 29/08/2013 e na AMS 00272345320094036100, AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 336607, Rel. Des. Federal André Nekatschalow, Quinta Turma, v.u, e-DJF3 Judicial 1 de 25/02/2013. Ante ao exposto, nego provimento à apelação” (fls. 3-7, e-doc. 10).



    8. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725/RS, Tema 554, no sentido de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (DJe 16.12.2021).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre o reenquadramento da alíquota de Seguro de Acidente de Trabalho – SAT aos índices de rotatividade e mortalidade e à existência de fundamentação baseada em dados estatísticos ou em inspeções, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.666/2003, Lei n. 8.212/1991, Código Tributário Nacional e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.362.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2023, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do i